Tribunal: TJDFT
Processo: 0727085-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Agravo instrumento. Execução de Título extrajudicial. Busca de ativos financeiros. Reiteração automática. "Teimosinha".
Para garantir a efetividade da execução, admite-se a pesquisa pela ferramenta de reiteração automática de ordens de bloqueio, disponibilizada no sistema Sisbajud.